Tribunal: TJSP
Processo: 2258392-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Minuta recursal que não enfrenta, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Desatendimento do art. 1.016, do CPC. Precedentes. Alegações que ainda não foram apreciadas em primeiro grau. Recurso não conhecido.